Tribunal: TJSP
Processo: 1010464-05.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Responsabilidade civil - Dano material – Transações fraudulentas realizadas na conta corrente do autor – Sentença que condenou o banco réu ao ressarcimento dos valores debitados na conta corrente do autor - Ausência de insurgência do banco réu contra a condenação pelos danos materiais.

Responsabilidade civil – Dano moral - Negativação indevida - Responsabilidade do banco réu pelos danos

Ementa:
Responsabilidade civil - Dano material – Transações fraudulentas realizadas na conta corrente do autor – Sentença que condenou o banco réu ao ressarcimento dos valores debitados na conta corrente do autor - Ausência de insurgência do banco réu contra a condenação pelos danos materiais.

Responsabilidade civil – Dano moral - Negativação indevida - Responsabilidade do banco réu pelos danos provenientes da imerecida inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral puro configurado - Dever de indenizar do banco réu que deve persistir.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Banco réu que também foi vítima do estelionatário - Reduzido o valor indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 6.270,00, correspondentes a seis vezes o salário mínimo atual – Sentença reformada nesse ponto – Reduzida a procedência parcial da ação - Apelo do banco réu provido em parte.